Tribunal: TJMT
Processo: 1003582-08.2023.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1003582-08.2023.8.11.0000

Classe:

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)

Assunto:

[Inconstitucionalidade Material]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[EXCELENTÍSSIMO SR. PREFEITO DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, Senhor JOSÉ CARLOS JUNQUEIRA DE ARAÚJO (ZÉ CARLOS DO PÁTIO) (AUTOR), CAMARA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 00.177.279/0001-83 (REU), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PREFEITO DO MUNICIPIO DE RONDONÓPOLIS (AUTOR), TIAGO BRAGA GAMA - CPF: 984.829.472-49 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AUTOR), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – ART. 8º, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI Nº 12.268/2022 DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS – CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO – DISPOSITIVO QUE EXIGE COMPROVAÇÃO DE, NO MÍNIMO, DEZ ANOS DE ATUAÇÃO PRÉVIA, PARA A PARTICIPAÇÃO NO PROCESSO LICITATÓRIO – DISPOSITIVO FRUTO DE EMENDA PARLAMENTAR A PROJETO DE INICIATIVA DO PREFEITO – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE INICIATIVA – EMENDA PARLAMENTAR COM PERTINÊNCIA TEMÁTICA E SEM GERAR AUMENTO DE DESPESA - ART. 129, X E ART. 131 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL – MATÉRIA INERENTE AO EDITAL LICITATÓRIO, POR DISPOSIÇÃO CONSTITUCIONAL – INVASÃO DE COMPETÊNCIA TÍPICA DO PODER EXECUTIVO – RESERVA DA ADMINISTRAÇÃO – INCONSTITUCIONALIDADE CONFIGURADA – PEDIDO JULGADO PROCEDENTE

1. O poder legislativo pode emendar os projetos de lei de iniciativa do Chefe do Poder Executivo, desde que com pertinência temática e sem gerar aumento de despesas.

2. É inconstitucional o dispositivo de lei municipal que, ao regulamentar a concessão de serviço público, condiciona a participação no respectivo processo licitatório à comprovação de dez anos de atuação prévia. Exigência a ser tratada no edital licitatório, acompanhada de justificativas, por força dos art. 129, X, e 131, da Constituição Mato-Grossense.

3. A elaboração do edital licitatório é competência de autoridade administrativa, de modo que a antecipação legislativa de matéria que, por disposição constitucional, deveria ser nele disciplinada, configura violação à Reserva da Administração, e, consequentemente, ao princípio da separação dos poderes.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade, proposta pelo
Prefeito do Município de Rondonópolis
, em face do parágrafo único do art. 8º da Lei Municipal n.º 12.268/2022, fruto de emenda parlamentar ao projeto de iniciativa do alcaide, que impôs a necessidade de comprovação de 10 (dez) anos de “serviços prestados no ramo de guincho, reboque de veículos e gestão de pátio”, como condição para a participação em processo licitatório relativo à concessão do serviço público de remoção e guarda de veículos, em razão de medidas administrativas previstas no Código de Trânsito.

O requerente sustenta que o dispositivo impugnado padece de inconstitucionalidade material, ao fundamento de que a exigência nele prevista é desprovida de respaldo técnico e viola os princípios da isonomia, eficiência, competitividade, livre iniciativa e livre concorrência, e, consequentemente, os artigos 3º, V, 10 e 129, X da Constituição Estadual.

Com esses fundamentos, o requerente postulou a suspensão cautelar do dispositivo impugnado, e, no mérito, a declaração de inconstitucionalidade do art. 8º, parágrafo único, da Lei Municipal n.º 12.268/2022 de Rondonópolis.

Decisão inicial determinou a adoção do rito simplificado do art. 12 da Lei n.º 9.868/1999, dispensando a medida cautelar (id. 160661189).

Embora notificada em duas oportunidades, a Câmara Municipal de Rondonópolis
não se manifestou
nos autos.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pela
procedência
do pedido sob fundamento diverso daqueles elencados pelo requerente, qual seja, o de inconstitucionalidade formal, consistente em violação à reserva de iniciativa do Chefe do Executivo em matéria de concessão de serviço público, extraída do art. 66, V, da Constituição Estadual (id. 170751670).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Conforme relatado, a ação direta tem por objeto o parágrafo único do art. 8º da Lei n.º 12.268/2022 do Município de Rondonópolis.

Em linhas gerais, a referida lei municipal, de iniciativa do Prefeito, autoriza o Executivo Municipal a delegar o serviço público de “remoção e guarda de veículos objeto de medidas administrativas previstas no Código de Trânsito Brasileiro e dá outras providências”.

O dispositivo impugnado, decorrente de emenda parlamentar, exige que as empresas participantes do processo licitatório comprovem, no mínimo, 10 (dez) anos de atuação, nos seguintes termos:

“Art. 8º A idade dos caminhões guincho utilizados na operação dos serviços não poderá ser superior a 05 (cinco) anos.

Parágrafo único. A empresa deverá comprovar no mínimo 10 (dez) anos de serviços prestados no ramo de guincho, reboque de veículos e gestão de pátio
.”

Ao revés da tese ministerial, a reserva de iniciativa do Chefe do Poder Executivo foi respeitada na espécie.

Isso porque o processo legislativo foi devidamente deflagrado pelo Prefeito Municipal, a teor da Mensagem n.º 114, de 11 de março de 2022, encaminhada pelo alcaide à Câmara de Vereadores (id. 159304177 – 23).

Não se ignora que o dispositivo impugnado pelo requerente foi inserido por emenda parlamentar. Contudo, o Poder Legislativo detém a competência de
emendar
todo e qualquer projeto de lei, ainda que fruto da iniciativa reservada ao Chefe do Poder Executivo; nesse caso, exige-se apenas que a emenda tenha pertinência temática e não implique em aumento de despesas, requisitos atendidos na espécie.

A esse respeito, esclarece o Supremo Tribunal Federal:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 2º DA LEI GAÚCHA N. 10.385/1995. PARALISAÇÃO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL. DIAS PARADOS CONTADOS COMO DE EFETIVO EXERCÍCIO. EMENDA PARLAMENTAR. ALTERAÇÕES DO DISPOSITIVO APONTADO COMO PARÂMETRO DE CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE DA NORMA IMPUGNADA. PREJUDICIALIDADE DA AÇÃO NÃO CONFIGURADA. DESRESPEITO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E À AUTONOMIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DO PODER JUDICIÁRIO. 1. Alterações promovidas pelas Emendas Constitucionais n. 19/1998 e 41/2003 não causam prejuízo à análise da constitucionalidade da norma impugnada à luz do art. 96, inc. II, al. b, da Constituição da República.
2. Admissão de emendas parlamentares aos projetos de lei de iniciativa privativa do Poder Executivo e Judiciário, desde que guardem pertinência temática com o projeto e não importem em aumento de despesas.
3. A Emenda Parlamentar n. 4/1995 afastou-se da temática do Projeto de Lei n. 54/1995, interferiu na autonomia financeira e administrativa do Poder Judiciário: desrespeito ao art. 2º da Constituição da República. 4. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente.”

(ADI 1333, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 29/10/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-226 DIVULG 17-11-2014 PUBLIC 18-11-2014)

Superado esse óbice, a inconstitucionalidade do dispositivo impugnado reside no aspecto material.

A rigor do art. 131 da Constituição do Estado de Mato Grosso, a exploração de serviços públicos por meio de concessão depende de dois requisitos, quais sejam, lei autorizadora e procedimento licitatório.

E
a licitação
, nos termos do art. 129, X, da CEMT, deve assegurar igualdade de condições a todos os concorrentes, só podendo impor exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações.

Logo, embora a lei autorizadora seja um dos pressupostos da concessão, ela não pode antever, de forma concreta e específica, as exigências de qualificação indispensáveis ao cumprimento das obrigações.

Tais exigências devem ser previstas no edital licitatório, e apenas quando comprovadamente indispensáveis, seja pela reserva explícita do art. 129, X, da CEMT, seja porque a lei autorizadora, ato normativo essencialmente geral e abstrato, não dá margem à indicação dos fatores que justifiquem a excepcional imposição de condicionantes aos concorrentes.

Ademais, é cediço que a elaboração do edital da licitação integra o núcleo funcional da autoridade administrativa.

Assim, a antecipação legislativa de exigências que, por disposição constitucional, devem ser tratadas no edital licitatório, além de transgredir os dispositivos constitucionais retromencionados, configura indevida supressão de competências administrativas, e, por consequência, violação à
Reserva da Administração
; assim denominado
o núcleo funcional cuja regulamentação é adstrita ao Poder Executivo
, derivado do princípio da separação e independência dos poderes.

Nas palavras do Ministro Celso de Mello:

“O princípio constitucional da reserva de administração impede a ingerência normativa do Poder Legislativo em matérias sujeitas à exclusiva competência administrativa do Poder Executivo.”

(ED no RE 427574. Rel. Min. Celso de Mello. Segunda Turma. J. 13/12/2011. DJ. 13/02/2012)

Apenas para arrematar a inconstitucionalidade do dispositivo impugnado, destaco que o art. 30, §5º, da Lei Federal n. 8.666/93 veda a exigência de comprovação de atividade prévia para a participação em licitação, ao passo em que o art. 67, §5º, da Lei Federal n. 14.133/2021 limita a condicionante a três anos de atuação. Ambas as leis de regência regulamentam o tópico como matéria a ser disciplinada
no edital
.

Sem embargo do parâmetro de controle aplicável ao caso concreto, não se pode ignorar que, de acordo com o art. 22, XXVII, da Constituição Federal, compete privativamente à União, e não ao Município, instituir sobre normas gerais de licitação e contratação.

De qualquer modo, por violar os artigos 129, X e 131 da Constituição Mato-Grossense e invadir competência típica do Poder Executivo, ofendendo a reserva da administração e, consequentemente, a separação dos poderes, o dispositivo impugnado padece de inconstitucionalidade.

Ante o exposto,
julgo procedente o pedido inicial
para declarar a inconstitucionalidade do
parágrafo único
do art. 8º da Lei n.º 12.268/2022 do Município de Rondonópolis, com efeitos
ex tunc
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2023